Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700544-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: PEDRO MIGUEL FERNANDES GUERREIRO VARELA PEREIRA D E S P A C H O Abra-se vista à parte embargada para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador